Tribunal: TJES
Processo: 5000176-52.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-52.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINO PROCHNOW e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE. MÉRITO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PROVA SUFICIENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de valores devidos em nota de crédito rural.

2. Os apelantes, réus na ação originária, tiveram a tese defensiva, restrita à negativa de disponibilização do crédito, rejeitada em primeira instância. Em sede recursal, além de reiterar a ausência de prova do repasse dos valores, suscitaram novas matérias, como a aplicação do CDC, a ilegalidade da capitalização de juros e a violação da boa-fé objetiva. O apelado, em contrarrazões, arguiu a preliminar de inovação recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses sobre abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e outras matérias revisionais, não suscitadas na contestação, configuram inovação recursal, impedindo o conhecimento de parte do recurso; e (ii) se o "Demonstrativo de Conta Vinculada" constitui prova hábil e suficiente da liberação do crédito rural em favor dos apelantes, transferindo a estes o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As matérias que não foram objeto de debate na instância de origem, tais como a abusividade de cláusulas, a capitalização de juros e a função social do contrato, constituem inovação recursal. O seu conhecimento em sede de apelação violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual. Preliminar parcialmente acolhida para não conhecer de tais matérias.

5. O "Demonstrativo de Conta Vinculada", ao registrar o lançamento do valor integral do contrato na conta de depósitos dos devedores, é documento suficiente para comprovar a disponibilização do crédito rural, nos termos do art. 4º da Lei n.º 9.138/95.

6. Uma vez comprovada a liberação do crédito pelo credor por meio de documento idôneo, caberia aos devedores o ônus de produzir prova mínima em contrário, como a apresentação de extratos bancários, para desconstituir o direito alegado. A mera negativa genérica é insuficiente para afastar a força probante do demonstrativo apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração dos honorários recursais.

8.
Tese de julgamento:
"1. Configura inovação recursal a alegação, em sede de apelação, de matérias de defesa não submetidas ao juízo de primeiro grau, o que impede o conhecimento do recurso quanto a esses pontos. 2. Em ações de cobrança fundadas em nota de crédito rural, o 'Demonstrativo de Conta Vinculada' que atesta o lançamento do crédito na conta de depósito do devedor é prova suficiente da disponibilização do valor, conforme o art. 4º da Lei n.º 9.138/95, cabendo ao devedor o ônus de produzir prova em contrário para desconstituir a pretensão creditória."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11; Lei nº 9.138/95, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no ARESP 626.648/PR; TJES, AC 0008750-02.2018.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ADELINO PROCHNOW, FANIA PROCHNOW SAICK E OZIAS VESPER SAICK
em face da r. sentença (id. 14322364) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 259.311,10 (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e onze reais e dez centavos).

Em suas razões (id. 14322372), os apelantes alegam que:
i)
fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
ii)
o contrato em questão é de adesão, devendo ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC);
iii)
o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser flexibilizado para restabelecer o equilíbrio contratual, por se tratar de uma relação consumerista;
iv)
houve a prática de anatocismo, vedada pela Súmula 121 do STF, o que torna a cobrança ilegal;
v)
a instituição financeira violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato ao impor cláusulas que geram desvantagem exagerada ao consumidor;
vi)
a mora deve ser descaracterizada, pois a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual retirou a possibilidade de pagamento da obrigação; e
vii)
é necessária a inversão do ônus da prova.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 14322378).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000176-52.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINO PROCHNOW, FANIA PROCHNOW SAICK, OZIAS VESPER SAICK

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Inovação recursal)

Compulsando os autos, a apelado, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de inovação recursal, argumentando que os apelantes trouxeram à baila, apenas em sede de apelação, matérias não discutidas na instância de origem.

Assiste razão, em parte, ao apelado.

Como se sabe, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

Da análise da contestação (id. 14322126), verifica-se que a tese defensiva dos ora apelantes se limitou, essencialmente, a negar a disponibilização do crédito, sustentando que o banco não teria se desincumbido do ônus de provar o repasse dos valores, seja por depósito em conta, seja por pagamento direto a fornecedores.

Nas razões recursais, conforme já relatado, os recorrentes ampliam consideravelmente o escopo de sua insurgência, passando a debater, de forma aprofundada, temas como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a flexibilização do
pacta sunt servanda
, a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo), a quebra da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

No caso, as matérias relativas à abusividade de cláusulas contratuais, onerosidade excessiva, capitalização de juros e demais teses revisionais constituem clara inovação, pois não foram submetidas ao crivo do contraditório e à análise do juízo de primeiro grau. A defesa em primeira instância ateve-se a um único e específico argumento: a ausência de prova da entrega do numerário.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
para deixar de conhecer das teses recursais que não foram objeto de debate na instância originária, quais sejam, as alegações de abusividade contratual, capitalização de juros, aplicação do CDC para fins revisionais, quebra da boa-fé e da função social do contrato.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ADELINO PROCHNOW, FANIA PROCHNOW SAICK E OZIAS VESPER SAICK
em face da r. sentença (id. 14322364) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 259.311,10 (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e onze reais e dez centavos).

Em suas razões (id. 14322372), os apelantes alegam que:
i)
fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
ii)
o contrato em questão é de adesão, devendo ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC);
iii)
o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser flexibilizado para restabelecer o equilíbrio contratual, por se tratar de uma relação consumerista;
iv)
houve a prática de anatocismo, vedada pela Súmula 121 do STF, o que torna a cobrança ilegal;
v)
a instituição financeira violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato ao impor cláusulas que geram desvantagem exagerada ao consumidor;
vi)
a mora deve ser descaracterizada, pois a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual retirou a possibilidade de pagamento da obrigação; e
vii)
é necessária a inversão do ônus da prova.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 14322378).

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça em favor dos apelantes.

Superada a questão preliminar, a controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar se o
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
(id. 14322114) é documento hábil a comprovar a efetiva liberação do crédito em favor dos apelantes.

A r. sentença entendeu que sim, fundamentando sua decisão no art. 4º da Lei n.º 9.138/95 e em precedente deste e. Tribunal de Justiça.

Já adianto que o comando sentencial não merece reparos.

Os apelantes insistem na tese de que o apelado deveria ter juntado os recibos de pagamento feitos diretamente a fornecedores, conforme uma das possibilidades previstas no contrato. Contudo, olvidam-se que a mesma cláusula contratual previa, como primeira opção, a liberação do crédito
“para crédito de minha(nossa) conta de depósitos”
(Nota de Crédito Rural, id. 14322111).

O “Demonstrativo de Conta Vinculada” é claro ao registrar, em 07/03/2014, o lançamento do valor integral do contrato, R$ 162.049,81, sob a rubrica CAPITAL UTILIZAÇÃO. Este documento, conforme acertadamente pontuou o magistrado sentenciante, é o meio de prova previsto na legislação específica para a apuração do saldo devedor em operações de crédito rural.

Caberia aos apelantes, portanto, o ônus de produzir prova mínima de que tal valor não transitou por suas contas ou não foi utilizado em seu benefício, o que poderia ser feito pela simples apresentação de extratos bancários do período. Todavia, mantiveram-se inertes, limitando-se a negar genericamente o recebimento, o que se mostra insuficiente para desconstituir a prova documental apresentada pelo credor.

A jurisprudência deste Tribunal e dos e. Tribunais Pátrios são firmes nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE CRÉDITO RURAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO-SUFICIENTE JUNTADA DE EXTRATO DE CONTA VINCULADA – PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI N. 9.138/95 [...] 2)
É suficiente o documento intitulado “Demonstrativo de Conta Vinculada” para fins de comprovar a efetiva disponibilização do crédito [...] por atender ao disposto no art. 4º da Lei nº 9.138/95, que “Dispõe sobre o crédito rural, e dá outras providências”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170172558, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CÉDULA CRÉDITO RURAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO . DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. DOCUMENTO HÁBIL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA .
1. O Banco apresentou o demonstrativo de conta vinculada, cujo documento apresenta a evolução do débito, com as especificações dos encargos aplicados. Assim, da simples leitura do título executivo e do demonstrativo de débito que o acompanha, são revelados os elementos para o cálculo da dívida e encargos contratuais incidentes sobre o quantum devido. 2 . Na espécie, apesar de constar do instrumento contratual cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência em caso de inadimplemento, o encargo não foi efetivamente aplicado quando da elaboração dos cálculos, conforme se extrai do demonstrativo da conta vinculada inserida nos autos da execução apensos
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – AC: 54590092420228090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB – GIRO EMPRESA FLEX. INÉPCIA DA INICIAL . TESE AFASTADA. A
ÇÃO INSTRUÍDA COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA CONTA VINCULADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELAS ORA RECORRENTES
. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA . SÚMULA 472 DO STJ. EXPRESSA PACTUAÇÃO E AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. FATOR DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) ADMISSÍVEL, DESDE QUE NÃO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. SUCUMBÊNCIA MANTIDA . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0025239-84 .2016.8.16.0014 - Londrina - Rel .: Juíza Vania Maria da S Kramer - J. 17.10.2018) (TJ-PR - APL: 00252398420168160014 PR 0025239-84 .2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 17/10/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2018)

Assim, comprovada a relação jurídica e a disponibilização do crédito, e não havendo prova do pagamento, a procedência do pedido de cobrança era medida que se impunha.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade deve ser suspensa em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)